Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Trata de efetivação da garantia constitucional de acesso à justiça, insculpida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
3. O interesse de agir, como condição da ação, tem por fundamento o binômio necessidade-utilidade. A necessidade verifica-se quando a tutela jurisdicional é necessária para a resolução do conflito entre as partes. A utilidade estará presente quando a prestação jurisdicional puder trazer algum benefício ao autor.
4. Verifica-se a inexistência de interesse de agir na demanda, tendo em vista que o objeto da presente demanda (desocupação do imóvel) já foi determinado em outra ação anteriormente proposta pela parte autora (0723537.77.2021.8.07.0001), sendo que, para garantir sua efetividade, basta que seja requerida no mesmo processo em que deferida.
5. O fato de a desocupação ter sido determinada para ocorrer de forma imediata, ou mesmo que se tenha sido interposto recurso de apelação em face da aludida sentença, certo é que a busca pela celeridade e praticidade não justificam o ajuizamento de nova demanda com o único propósito de requerer a efetivação da medida constante do dispositivo de sentença. Atente-se, a parte autora sequer identificou a presente demanda como cumprimento de sentença, ainda que provisório, razão pela qual forçoso se concluir pela inexistência de interesse de agir.
6. Negou-se provimento ao apelo.